Tribunal: TJES
Processo: 5017935-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017935-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PRO
VIDO.

1.
Na situação específica dos autos, em que restou reconhecida a ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, o mais atual posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos em que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a parte agravante do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. Precedentes.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS e outro
contra r. decisão que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ao acolher a exceção de pré-executivdade apresentada pelos agravantes, fixou a verba honorária de forma equitativa em três mil reais.

Sustentam os recorrentes, em suma, que a verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa que corresponde, também, ao proveito econômico, na medida em que fora excluída do feito executivo fiscal.

Contrarrazões no id. 11826509 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017935-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS e outro

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS e outro
contra r. decisão que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ao acolher a exceção de pré-executivdade apresentada pelos agravantes, fixou a verba honorária de forma equitativa em três mil reais.

Sustentam os recorrentes, em suma, que a verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa que corresponde, também, ao proveito econômico, na medida em que fora excluída do feito executivo fiscal.

Contrarrazões no id. 11826509 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto dos autos, a parte recorrente fora excluída da lide executiva fiscal ante sua reconhecida ilegitimidade, prosseguindo a demanda em face de outros réus.

Nestes casos, entende a jurisprudência, que a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa, porquanto não há possibilidade de estimar o proveito econômico obtido pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Veja-se:

(...) 4.
A Primeira Turma do C. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem compreendido que o proveito econômico obtido é inestimável.
5.
Caso concreto em que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa diante da impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal conexa. Tema Repetitivo nº 1.076 afastado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) (TJES, Data: 09/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002915-98.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Responsabilidade Tributária do Sócio, Gerente / Diretor / Representante)

(...) 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0018046-74.2017.8.08.0347, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

Assim, irretocável a decisão primeva que fixou a verba honorária de maneira equitativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões